Tribunal: TJBA
Processo: 8000394-96.2025.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000394-96.2025.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: IVANILDO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
OTAVIANO CAETANO DE SOUSA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Contratação temporária irregular. Prestação de serviços à administração municipal sem concurso público. Desvirtuamento da contratação por sucessivas prorrogações. Reconhecimento de nulidade do vínculo. Verbas devidas: FGTS, décimo terceiro salário e férias com terço constitucional. Aplicação do tema 551 do STF. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de rito comum, na qual foi reconhecida a nulidade de vínculo oriundo de contratações temporárias sucessivas sem concurso público, condenando-se o ente municipal ao pagamento de verbas trabalhistas e sociais referentes aos anos de 2021 a 2024, com observância da prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade da contratação temporária afasta o direito do servidor ao recebimento de verbas como FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional; (ii) estabelecer se o desvirtuamento da contratação, por meio de sucessivas prorrogações, enseja a aplicação do entendimento firmado no Tema 551 do STF.

III. Razões de decidir

3.A Constituição Federal exige prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo ou emprego público, conforme o art. 37, II, sendo nulo o vínculo estabelecido à margem dessa regra.

4.A contratação temporária, por sua vez, deve observar requisitos constitucionais cumulativos, conforme fixado pelo STF no Tema 612, o que não se verificou no caso concreto.

5.O vínculo contratual analisado revelou sucessivas prorrogações, caracterizando desvirtuamento da contratação temporária e atraindo a incidência do entendimento firmado no Tema 551 do STF.

6.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1066677 (Tema 551), reconheceu o direito ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

7.A prestação efetiva de serviços à Administração, mesmo diante da nulidade da contratação, impõe o pagamento das verbas trabalhistas correspondentes, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público.

8.A jurisprudência desta Corte acompanha o entendimento do STF no sentido de assegurar, em tais hipóteses, o pagamento de FGTS, férias e gratificação natalina, respeitada a prescrição quinquenal.

9.A sentença de primeiro grau observou corretamente os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis, condenando o ente municipal ao pagamento das verbas reconhecidas como devidas.

10.A parte apelante não apresentou elementos aptos a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

11.A incidência de correção monetária e juros deve observar os critérios estabelecidos no art. 3º da EC 113/2021, com IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

12.Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a fixação dos honorários recursais em 15% sobre o valor da condenação, observando o art. 85, §3º e §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

13.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8000394-96.2025.8.05.0253, em que é apelante
MUNICÍPIO DE TANHAÇU
e apelado
IVANILDO SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.